Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. MULTA EXCESSIVA. APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3o, III DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. INTEGRALIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. MULTA PUNITIVA. 200% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA E MANTIDA.
1. A análise das questões impugnadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância.
1.1. No caso específico dos autos, verifica-se que a recorrente, em sua peça de ingresso, busca o reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada pelo ente distrital, repisando, em apelação, a necessidade da análise da questão em sede recursal, não havendo que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou o pedido de redução da multa imposta formulado pela autora, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.
3. Reputa-se válido Auto de Infração que apresenta a situação circunstanciada do fato punível (motivo), condizente no não recolhimento de ICMS, bem como consigna os dispositivos legais infringidos e exprime de modo expresso e textual todas as situações que levaram o agente à manifestação da vontade (motivação) pela omissão de receita tributável.
4. Segundo a teoria estática da distribuição do ônus da prova, consagrada pelo artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
5. A multa de 200% (duzentos por cento) do tributo devido em caso de omissão de receita tributável, estipulada na Lei Distrital no 1.254/1996 e no Decreto Distrital no 18.955/1997, não ofende o princípio da vedação ao confisco. A referida multa tem finalidade punitiva e pedagógica e não é abusiva, pois proporcional à conduta praticada pelo contribuinte.
5.1. Deve, assim, ser fixada em patamar suficiente a desestimular a prática de condutas ilícitas e punir exemplarmente os infratores que as praticam por sua conta e risco.
6. Recurso conhecido. Preliminar de ofício de sentença citra petita. Omissão sanada. Sentença integralizada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.